Tribunal: TCU
Processo: 007.682/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Raimundo Nonato Abraão Baquil contra o Acórdão 8.664/2015-TCU-2a Câmara, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 4.964/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8664/2015-TCU-Segunda Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 4964/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento integral: 9.2. alterar a redação do item 9.2 da decisão recorrida para " julgar irregulares as contas de Zilmar Melo Araújo "; 9.3. julgar regulares as contas de Raimundo Nonato Abraão Baquil, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, e 17 da Lei 8.443/1992, tornando sem efeito o débito e a multa impostos ao ora recorrente, por meio dos itens 9.3 e 9.4 do acórdão recorrido; e 9.4. comunicar este acórdão ao recorrente, a Zilmar Melo Araújo, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.